Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO EMBARGADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. D E S P A C H O Após minucioso exame do vasto acervo documental destes autos, verifico que UNIÃO e ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A e outros ainda não foram intimados para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF (ID 25857430), nos quais há pedido expresso de efeitos modificativos do julgado. Ante o exposto, intimem-se as embargadas para oferecerem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 16:18:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator